Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-37.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGURO - Invalidez funcional decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Lapso prescricional de 1 (um) ano - Artigo 206, § 1o, inciso II, "b", do Código Civil - Ciência da autora acerca da incapacidade para o trabalho quando da concessão da aposentadoria por invalidez - Prescrição caracterizada - Apelação

Ementa:
SEGURO - Invalidez funcional decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Lapso prescricional de 1 (um) ano - Artigo 206, § 1o, inciso II, "b", do Código Civil - Ciência da autora acerca da incapacidade para o trabalho quando da concessão da aposentadoria por invalidez - Prescrição caracterizada - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003951-37.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
EDSONIA MACIEL ROCCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAPFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-37.2017.8.26.0568 -Voto no 16.095
2
VOTO No 16.095
APELAÇÃO No 1003951-37.2017.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: EDSONIA MACIEL ROCCO
APELADO: MAPFRE VIDA S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MISAEL DOS REIS FAGUNDES
SEGURO - Invalidez funcional decorrente de doença - Cobertura
recusada - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Lapso prescricional de 1 (um) ano -
Artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil - Ciência da autora acerca
da incapacidade para o trabalho quando da concessão da aposentadoria
por invalidez - Prescrição caracterizada - Apelação desprovida
A sentença de fls. 466/469, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação ao entendimento de que não há cobertura
contratual.
Apela a autora (fls. 474/484) alegando que foi contratada
cobertura para invalidez funcional permanente total por doença, razão pela
qual faz jus ao pagamento da indenização correspondente. Afirma que, a
despeito de o laudo pericial ter concluído que a enfermidade não se enquadra
na cobertura de invalidez funcional permanente por doença, devem ser
observados os relatórios médicos juntados aos autos, que serviram de
fundamento para concessão de aposentadoria por invalidez.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
488/501), com preliminar de prescrição.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária,
afirmando a autora ter contratado com a ré seguro de vida e acidentes
pessoais que prevê capital segurado para efeito indenizatório em caso de
invalidez funcional permanente total por doença.
Afirma que “ante o atual quadro de saúde da Requerente, que apresenta
epilepsia do lobo temporal, com crises presenciais complexas e generalização secundária, estando
classificada no CID: 640; se encontra em acompanhamento e tratamento médico, uma vez que não possui
condições clínicas para o desempenho de qualquer atividade profissional, conforme comprovam os
documentos em anexo. 03. Além do mais, apresenta incapacidade total e permanente, tanto é que, lhe foi
concedida a aposentadoria por invalidez, desde a data de 01/08/2011, após análise e parecer do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA
VISTA - IPSJBV, conforme documento anexado”, e pede a condenação da ré ao pagamento
de indenização securitária no valor de R$ 27.536,81 (vinte e sete mil e
quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-37.2017.8.26.0568 -Voto no 16.095
3
A ré apresentou contestação arguindo preliminar de
prescrição e requerendo a improcedência da ação sob o fundamento de que
não há cobertura contratual e que a enfermidade de que padece a autora “não
ocasionou, segundo relatado na própria inicial e conclusão médica da Seguradora, quadro clínico
incapacitante que inviabiliza, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas da
segurada”.
A decisão de fls. 374/376 afastou a preliminar e
determinou a realização de prova pericial, sobrevindo o laudo de fls. 421/432
e a sentença de improcedência.
O apelo da autora não comporta acolhimento, devendo,
porém, por fundamento diverso ser rejeitada a pretensão deduzida.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau
externada na decisão de fls. 374/376, operou a prescrição.
Aplica-se à espécie a prescrição ânua prevista no artigo
206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil, e conforme dispõe a Súmula 101 do
Superior Tribunal de Justiça (“A ação de indenização do segurado em grupo contra a
seguradora prescreve em um ano”).
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
pretensão de cobrança de indenização securitária prevista é aquele em que
inequivocamente o segurado toma conhecimento de sua incapacidade laboral,
nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça (“O termo inicial do
prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral”):
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral. Súmula n. 278, do STJ. 2. A caracterização da ciência
inequívoca do segurado acerca da sua incapacidade laboral se dá, em
regra, com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia
médica que a autoriza. Precedentes” (AgRg no Ag n.
1218336, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
03.5.2012).
O fato gerador da pretensão, conforme dispõe o artigo
206, §1o, inciso II, “b” do Código Civil, é a invalidez permanente, sendo
necessária a ciência de tal invalidez para que tenha início a contagem do
prazo de prescrição para a cobrança da indenização securitária.
O documento de fl. 28 indica que a autora tomou ciência
de sua incapacidade laboral em 15 de julho de 2011, quando da concessão de
sua aposentadoria por invalidez pelo Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de São João da Boa Vista, de modo que afronta o
razoável e a boa-fé a alegação de que a ciência se deu posteriormente, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003951-37.2017.8.26.0568 -Voto no 16.095
4
a autora teve reconhecido por órgão público que seria afastada do trabalho de
modo definitivo em decorrência da doença relatada na inicial.
Tal circunstância revela que a propositura da presente ação
em 28 de julho de 2017 se deu após o decurso do prazo prescricional de 1
(um) ano.
Inviabilizada, pois, se mostra a apreciação da pretensão
indenizatória, reconhecendo-se a prescrição.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator